Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. IMÓVEL. VÍCIO OCULTO. CONSULTORIA AMBIENTAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. Considerando que a decisão liminar que aprecia o pedido liminar recursal será superada pelo acórdão que julga o mérito do agravo de instrumento, o qual possui cognição exauriente em relação as questões suscitadas no recurso e, ainda, que eventual vício existente na decisão, será suplantado pela prolação do acórdão, restam prejudicados os embargos de declaração opostos contra a referida liminar.
2. Nos termos do art. 445 do Código Civil, o prazo para a reparação de danos por vício oculto de bem imóvel será de um ano e contar-se-á do momento em que dele tiver ciência.
3. No caso, a conclusão da consultoria ambiental contratada para apuração do defeito/vício marca a data da inequívoca ciência pela parte, afastando a alegação de prescrição.
4. Embargos de declaração prejudicados. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.